Tribunal: STF
Processo: ARE 714316
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual e Trabalhista. RFFSA. Sucessão. União. Lei nº 9.494/97. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1.Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.